Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. EMISSÃO EM CANAL NÃO OFICIAL. CULPA CONCORRENTE. SEGURANÇA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. RATEIO DO PREJUÍZO. METADE DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir à autora/recorrida o valor de R$1.322,02 (mil trezentos e vinte e dois reais e dois centavos) a título de repetição de indébito.

3. O recorrente aduz, em razões recursais, que não restou configurada má prestação dos serviços, não havendo que se falar em sua responsabilização, tendo em vista que o fato teria ocorrido por culpa exclusiva da autora/recorrida. Afirma que, ao contrário do disposto na sentença, não havia como produzir prova negativa de que a parte autora não havia acessado seu site oficial para impressão do boleto fraudulento. Assevera que era possível identificar a fraude no momento do pagamento do boleto, uma vez que constava como destinatário pessoa diversa da recorrente, configurando a ausência de cautela da consumidora. Por fim, afirma que não há que se falar em restituição na forma dobrada uma vez que exerceu seu direito de cobrança, estando o pagamento da parcela em aberto. Pugna assim, pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração da restituição, a fim de que seja feita na forma simples.

4. Contrarrazões não apresentadas.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Em sua inicial a recorrida narra que possuía contrato de financiamento junto à recorrente, cujas parcelas eram devidamente pagas mensalmente via boleto bancário. Declara que na décima terceira parcela acessou o site do recorrente a fim de gerar o boleto para pagamento, tendo este sido devidamente pago. Alega que, apesar da quitação, passou a receber cobranças por parte do recorrente referente a tal parcela, oportunidade em que realizou um novo pagamento. Ocorre que, ao verificar o comprovante de pagamento anterior, percebeu que o destinatário do pagamento era pessoa diversa, bem como constava como “pagador” pessoa diversa da recorrida, concluindo ter sido vítima de fraude, razão pela qual requereu ressarcimento na forma dobrada do valor de R$675,25 (seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

7. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

8. É inegável que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IP’s e aparelhos celulares utilizados nas operações, bem como pela fiscalização de sítios eletrônicos ativos em seu nome, tendo este último sido o meio pelo qual a consumidora fora induzida ao erro que consumou a fraude.

9. De outro lado, entendo que as provas acostadas pela recorrida não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373 do CPC). Note-se que a autora/recorrida apenas menciona que acessou o sítio eletrônico do recorrente, sem sequer indicar o endereço do site acessado a fim de gerar o boleto. Outrossim, observo que o nome do beneficiário do pagamento é diverso do recorrido (ID. 46829959), o que demonstra falta de zelo da recorrida ao realizar o pagamento sem a devida conferência. Ainda que o pagamento do boleto tenha se dado em dinheiro, dificultando a constatação dos dados de forma prévia, tem-se que caso a requerida tivesse observado o erro a tempo nem mesmo teria efetuado novo pagamento, bem como teria sido possível a adoção de outras medidas que pudessem remediar os danos.

10. Constato, portanto, que há concorrência de culpas, pois a conduta da recorrida concorreu, paralelamente à conduta do recorrente (fornecedor de serviços), para a formação do evento danoso. Naturalmente não estamos diante de uma exoneração de responsabilidade civil, mas diante de uma causa que fixará proporcionalmente a responsabilidade dos envolvidos, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor dos danos materiais para cada um dos litigantes. Consequentemente, configurada a concorrência de culpa, necessária se faz a divisão do prejuízo no valor de R$675,25 para cada, sem se falar em ressarcimento dobrado, uma vez que foi esse o valor pago indevidamente em decorrência da fraude, e não o valor de R$661,01, considerado na sentença como indevidamente pago, uma vez que este era de direito da recorrente.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e, em virtude da culpa concorrente das partes, limitar a responsabilidade pelos danos materiais em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, condenando a parte recorrente ao ressarcimento à recorrida no importe de R$337,62 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos). Mantidos os demais termos do decisum.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei n. 9.099/95).